Tribunal: TJES
Processo: 5000029-62.2023.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-62.2023.8.08.0065

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ABDIAS SILVANO DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5000029-62.2023.8.08.0065
EMBARGANTE:
ABDIAS SILVANO DE SOUZA
EMBARGADO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A MATÉRIA RELATIVA À TITULARIDADE DO CADASTRO E AO DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS PELO CONSUMIDOR. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Embargos de Declaração
opostos por
ABDIAS SILVANO DE SOUZA
em face do v. Acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado, asseverando que o colegiado não teria analisado detidamente a alegação de que uma funcionária da concessionária embargada, de nome "Larissa", teria emitido documento de próprio punho afirmando que houve erro na atualização do cadastro da unidade consumidora, registrando-a erroneamente em nome de terceira pessoa. Argumenta, nesse sentido, que tal prova seria cabal para demonstrar a falha na prestação do serviço e o ato ilícito da recorrida.

É o relatório, no essencial. Passo a decidir.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, eis que interpostos tempestivamente, conforme certificado nos autos.

No mérito, contudo, verifico que a pretensão do embargante não merece prosperar. Conforme se extrai do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
os embargos de declaração destinam-se, exclusivamente, a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Nesse diapasão, o vício da omissão apenas se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual devia se pronunciar.

Compulsando detidamente o v. Acórdão embargado, observa-se que o colegiado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia fática e jurídica posta em juízo. Nesta toada, restou expressamente consignado que a parte autora não comprovou a falha na prestação dos serviços, uma vez que a interrupção do fornecimento de energia decorreu de pedido legítimo da titular que constava formalmente no cadastro da concessionária desde o ano de 2012.

Outrossim, o acórdão fundamentou que é ônus do consumidor informar os dados pessoais e mantê-los atualizados junto à prestadora de serviço, nos termos do art. 43, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. O fato de o embargante e seus familiares terem permanecido inertes por anos, efetuando o pagamento de faturas emitidas em nome de terceira pessoa (Sra. Gilssara) sem qualquer reclamação administrativa tempestiva, foi considerado determinante para afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Sob essa ótica, o que o embargante denomina como "omissão" revela-se, em verdade, mero inconformismo com a valoração das provas adotada por esta Turma Recursal.

Por fim, a in
s
urgência quanto ao teor do documento manuscrito supostamente emitido por funcionária da embargada foi indiretamente abordada quando o tribunal reconheceu a existência das divergências cadastrais históricas e a desídia do consumidor em regularizá-las. Portanto, a rediscussão de matéria já decidida extrapola os limites dos aclaratórios, que não possuem o condão de reformar o mérito da decisão por simples discordância da parte.

Conclui-se, portanto, que inexistindo qualquer dos vícios previstos na legislação processual, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, mantendo-se íntegro o v. Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)